Tribunal: TJDFT
Processo: 0711544-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711544-94.2022.8.07.0003 RECORRENTE: FABRÍCIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. PRESTADORA. SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REQUISITOS. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVADO. DANOS. DÚVIDAS RELEVANTES. 1. É objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal (STF. RE 591874, Repercussão Geral, Ministro Ricardo Lewandowisk). 2. O dever de reparar independe de culpa, pois basta que o particular demonstre a ocorrência do dano, bem como o nexo de causalidade entre o resultado e a conduta da prestadora de serviço público (ou seu preposto), em consonância com a teoria do risco administrativo. Essa responsabilidade pode ser afastada diante da comprovação de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. 3. Ausente prova mínima do alegado ato ilícito praticado por preposto da prestadora de serviço público e havendo dúvidas relevantes sobre a ocorrência dos danos narrados (CPC, art. 373, I), é inviável a responsabilização da ré/apelante. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pugnando pelo reconhecimento da existência de danos morais e materiais indenizáveis. Aduz, ainda, que houve afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, na medida em que as provas não foram valoradas de forma imparcial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal (reconhecimento da existência de danos morais e materiais indenizáveis) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve transitar em relação à suposta ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, porquanto “não cabe em sede de recurso especial a análise de violação a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal - STF." (AgRg no REsp n. 2.093.397/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030